Tribunal: TJDFT
Processo: 0704840-55.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. EXTINÇÃO DOS FEITOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE REEXAME E PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Sinopse fática: Na origem trata-se de ação de despejo visando à desocupação de imóvel comercial locado a farmácia. 1.1. Contestação pela improcedência da ação de despejo com pedido de reconvenção pleiteando indenização de R$ 110.000,00 em decorrência de fundo de comércio. 1.2. Antes de proferida a sentença de mérito foi comunicada em juízo a desocupação do imóvel, e requerida à desistência da reconvenção. 1.3. A sentença julgou procedente o pedido autoral e decretou a resolução do contrato de locação determinando a restituição do bem ao autor, no prazo de quinze dias, sob pena de despejo. 1.5. A requerida foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2o do CPC). Ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida a parte ré. 1.6. A sentença julgou improcedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (art. 85, § 2o do CPC). Ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade que lhe foi deferida. O feito foi extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.7. Rejeitados os embargos de declaração apresentados pela parte ré. 1.8. Apelo do autor contra a parte da sentença que suspendeu a exigibilidade dos pagamentos pela sucumbente devido à concessão de justiça gratuita a ré. 1.9. Apelo da parte ré, pugnando pela reforma da sentença de procedência dos pedidos autorais. Sustentou que houve a perda do objeto e do interesse processual, em razão da devolução do imóvel, ocorrida antes da sentença. Alegou que pediu desistência da ação reconvencional, pedido este, que não foi apreciado na sentença. Requereu a revogação da gratuidade deferida ao autor. De forma alternativa, pediu que fosse decretada a revelia do autor (reconvindo), em face da ausência de contestação apresentada na reconvenção, tornando incontroversa toda a matéria ali alegada nos termos do art. 344, do CPC. 1.10. O acórdão embargado deu parcial provimento aos dois apelos. No apelo do autor, revogou os benefícios da justiça gratuita concedida à empresa requerida (reconvinte) tanto na ação de despejo como na reconvenção. Quanto ao recurso dos requeridos, reformou a sentença para extinguir sem resolução de mérito, tanto a ação de despejo, por perda do objeto, como a reconvenção, com a homologação do pedido de desistência dos reconvintes. 1.11. Em relação à sucumbência, o acórdão, confirmou na ação de despejo, a condenação da parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa. 1.12. Na reconvenção, o acórdão reformou a sentença para fixar por equidade, em R$ 2.500,00 os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelos requeridos, ao patrono da parte autora, mantida a condenação nas custas processuais, bem como a suspensão da exigibilidade, nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida à pessoa física do reconvinte.
2. Embargos de declaração opostos pela parte ré e reconvintes contra acórdão que deu parcial provimento aos dois apelos das partes autora e ré, em ação de despejo e reconvenção em que contendem. 2.1. Os embargantes apontam a existência de vícios de contradição, e omissão no julgado. 2.2. Alegam contradição na revogação dos benefícios da justiça gratuita deferida à empresa embargante. Aduzem que a Drogaria não possui condições de arcar com a verba sucumbencial face ao encerramento de suas atividades. 2.3. Sustentam que o julgado foi contraditório ao extinguir as ações sem resolução de mérito e, ao mesmo tempo, condenar os réus na sucumbência processual. 2.4. Argumentam que a ação de despejo foi julgada extinta sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse processual, com a desocupação do imóvel antes de proferida a sentença. 2.5. Ponderam que a reconvenção também foi extinta sem resolução de mérito, em face do reconhecimento do pedido de desistência dos réus, reconvintes na reconvenção. 2.6. Indicam omissão do acórdão por não ter individualizado a condenação nas custas processuais e nos honorários de sucumbência em relação à ação de despejo. 2.7. Afirmam não ser o caso de condenação solidária dos réus. 2.8. De forma “alternativa”, requerem que a condenação na sucumbência seja expressamente fixada em 50% para cada réu. 2.9. Manifestam o interesse no prequestionamento do artigo 4o, da Lei 1.060; bem como dos artigos 85, 374, III, 135, 485 e 1.025, todos do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3.1. A contradição “sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa”. (EDcl no REsp 1388682/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/05/2017). 3.2. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011).
4. As alegações de contradição e omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium.
5. Da ausência de contradição na revogação dos benefícios da justiça gratuita deferida a pessoa jurídica da embargante. 5.1. O acórdão entendeu que a ré, pessoa jurídica (farmácia), não demonstrou a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais nos seguintes termos: (...) 3. Revoga-se a gratuidade de justiça deferida a parte ré, pessoa jurídica, nas ações de despejo e reconvenção. 3.1. O art. 98, do CPC, positivando entendimento jurisprudencial dominante, prevê que a gratuidade judiciária se aplica tanto a pessoas físicas como jurídicas. 3.2. O §3o, do art. 99, do mesmo dispositivo legal, estabelece que só há presunção de veracidade na “alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural”. 3.3. A Súmula 481 do STJ que: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. 3.4. A sentença deve ser reformada para que sejam revogados os benefícios da gratuidade de justiça que foram deferidos a parte ré, uma vez que a pessoa jurídica não comprovou sua alegada insuficiência para arcar com as custas processuais. 3.5. No caso, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresentadas pela ré demonstram a capacidade financeira da empresa ré em custear as despesas processuais, uma vez que movimentou mercadorias em valores superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2019, tendo ainda, capacidade de remunerar os sócios da empresa. 3.6. Precedente turmário: (...)”. 5.2. Ademais, integram o acórdão e afastam as alegações de contradição, as razões constantes do voto a seguir: “(...) No caso, a parte ré teve o seu pedido de gratuidade deferido após a apresentação da contestação e da reconvenção, nos termos da decisão de ID 22725197. Em réplica, a parte autora, impugnou a gratuidade deferida a parte ré. Afirmou que a ré deixou de apresentar documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira alegada da pessoa jurídica (ID 22725199). A impugnação apresentada pela parte autora não foi apreciada em primeira instância. A sentença suspendeu a exigibilidade da cobrança da condenação na sucumbência para a parte requerida, qual seja, DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, tanto na ação principal quanto na reconvenção, sem se manifestar sobre a impugnação apresentada pela parte autora (ID 22725923). Nesta sede, foi proferida decisão determinando que os recorridos comprovassem a hipossuficiência para arcar com a sucumbência e as despesas processuais (ID 23229039). Petição da parte ré (ID 23591912), apresentando a declaração de hipossuficiência (ID 23591913), e os documentos de (ID 23591916, 23591914, 23591915, 23591917). Na hipótese dos autos, a documentação não é apta para atestar que a empresa encontra-se hipossuficiente, e que não tenha possibilidade de arcar com as despesas processuais. A Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) apresentadas pela ré (ID 23591914 e 23591915) demonstram a capacidade financeira da empresa ré em custear as despesas processuais, uma vez que movimentou mercadorias em valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais) no ano de 2019, tendo ainda, capacidade de remunerar os sócios da empresa em R$ 10.979,00 (Samara) e R$ 11.976,00 (Márcio). Assim, tem-se que a hipótese em estudo não ficou clara a situação de impossibilidade de pagamento das custas pela parte requerida. A sentença deve ser reformada para que sejam revogados os benefícios da gratuidade de justiça que foram deferidos a parte ré, uma vez que a pessoa jurídica não comprovou sua alegada insuficiência para arcar com as custas processuais. Nesse sentido, entendimento desta turma: (...)”.
6. Ausente qualquer contradição no entendimento da turma que condenou a parte ré na ação de despejo e os reconvintes, com fulcro nos artigos 82, § 2o, 85, § 2o e 8o, e art. 90 todos do Código de Processo Civil, ao pagamento da sucumbência processual, em decorrência do princípio da causalidade, conforme trecho da ementa a seguir: “10. Em relação à sucumbência, a parte ré, reconvinte, foi condenada na ação de despejo, bem como na reconvenção ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa e da reconvenção atualizados, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. 10.1. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 10.2. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 10.3. Vislumbrando-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da causa na ação de despejo (fixado em R$ 38.400,00) mostra-se adequada, proporcional e suficiente à remuneração do patrono do autor, o valor de R$ 3.840,00 deve esta ser mantida. 10.4. Entretanto, verifica-se que a condenação em honorários de 10% sobre o valor da reconvenção (fixada em R$ 110.000,00) não seria adequado à remuneração dos advogados, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o § 8o do art. 85 do CPC, segundo o qual: “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. 10.5. Com essas considerações, em atenção aos parâmetros dos incisos dos §§ 2o e 8o, do art. 85, cumulado com o art. 90, ambos do CPC, sobretudo a natureza da causa, sua duração e o grau de zelo profissional, entende-se por proporcional e suficiente o valor da verba advocatícia de R$ 2.500,00, na reconvenção, para a remuneração do advogado do reconvindo. 10.6. A sentença deve ser reformada, para que sejam fixados, por equidade, os honorários advocatícios de sucumbência da reconvenção, que serão devidos na proporção de 50% para cada reconvinte, ao patrono do reconvindo, em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do inciso § 8o, do art. 85, do CPC. Ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida à pessoa física do reconvinte”.
7. Ausente qualquer omissão quanto a eventual individualização dos encargos da sucumbência na ação principal, uma vez que apenas a ré, DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, integra o polo passivo da ação de despejo, conforme demonstrado no item 1.2 do voto, parte integrante do acórdão, verbis: “(...) Inicialmente, cumpre esclarecer quem são as partes que integram, os polos ativos e passivos das ações de despejo (principal), e da reconvenção. 1.2. Das partes na ação de despejo (principal). De acordo com a petição inicial, o autor, ANATHOLY OLIVEIRA MESQUITA ajuizou ação de despejo com pedido de exibição de documentos em desfavor de DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME, indicando os sócios proprietários Marcio Monteiro Matos, e Samara Rafaela Vieira Assunção Monteiro apenas como representantes legais da requerida (ID 22725164 – Pág. 1). Consta dos autos, o contrato social da parte requerida demonstrando que Marcio Monteiro Matos e Samara Rafaela Vieira Assunção Monteiro são sócios da denominada Drogaria AMC Tavares Ltda. ME (ID 22725192 – Pág. 1). Na primeira instância foi proferida decisão determinando a exclusão do polo passivo da ação de despejo (principal) de SAMARA RAFAELA VIEIRA ASSUNÇÃO MONTEIRO (ID 2275188), sem recurso. A sentença inicialmente ressaltou que: “(...) apesar do cadastramento de MARCIO MONTEIRO MATOS, esse apenas representa a parte ré, como se extrai da petição inicial.” (ID 22725923 – Pág. 1). Desta forma, verifica-se que Marcio Monteiro Matos e Samara Rafaela Vieira Assunção Monteiro, apesar de sócios e representantes legais da empresa requerida, não integram o polo passivo da ação de despejo (principal), que se encontra restrito pela petição inicial, a parte ré DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME. A sentença da ação de despejo suspendeu a exigibilidade da cobrança da condenação na sucumbência processual, apenas para a parte ré, qual seja, DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME (ID 22725923 – Pág. 6), em razão da gratuidade de justiça deferida no despacho de ID 22725197”. 7.1. Soma-se ainda que o item 1.3 do voto esclareceu a participação do sócio (Márcio) no polo ativo da reconvenção, da seguinte forma: “1.3. Das partes na reconvenção. Nos termos do art. 343, § 4o, do CPC, o réu poderá propor reconvenção, em litisconsórcio com terceiro, para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal. Desta forma, a DROGARIA AMC TAVARES LTDA – ME e seu sócio MÁRCIO MONTEIRO MATOS, integram o polo ativo da reconvenção, que foi apresentada em peça única com a contestação a ação principal, na qual requereram além da gratuidade de justiça, o que se segue: a) a exibição do contrato de locação; b) a citação da meeira e demais herdeiros para integrarem a ação, na qualidade de litisconsortes necessários; c) a condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 110.000,00 referente ao fundo de comércio (ID 22725190). Despacho deferindo a gratuidade aos requeridos, reconvintes nos seguintes termos (ID 22725197): “Anotado o pedido reconvencional formulado pelos requeridos, cuja justiça gratuita lhes é concedida neste instante (...)”. A parte autora, reconvinda, em réplica refutou a contestação e os pedidos reconvencionais, impugnando especificamente a gratuidade deferida aos réus, reconvintes (ID 22725199). Em 06/10/2020, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido reconvencional, condenando a reconvinte ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da reconvenção (art. 85, § 2o do CPC). Ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade que lhe foi deferida (ID 22725923)”.
8. Ressalta-se que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 8.1. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. 8.2. Não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo quando os embargos demonstram nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
9. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
10. Ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material, os declaratórios devem ser rejeitados.
11. Em contrarrazões o embargado pede a aplicação da multa processual por considerar os embargos opostos meramente protelatórios. 11.1. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe acerca da aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, mediante decisão fundamentada, nos casos de interposição de embargos meramente protelatórios. 11.2. Os embargantes encontram-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser contraditória e omissa.
12. Embargos de Declaração rejeitados.